Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-39.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CAMBIAL – Duplicatas mercantis – Compra de produtos feita em nome da embargante por terceiras arrendatárias – Aplicação da teoria da aparência - Contrato de arrendamento mercantil que permitia o uso, pelas arrendatárias, do nome da pessoa jurídica - Emissão de cártulas lastreadas em notas fiscais de produtos, devidamente acompanhadas dos comprovantes de recebimento – Exigibilidade dos títulos

Ementa:
CAMBIAL – Duplicatas mercantis – Compra de produtos feita em nome da embargante por terceiras arrendatárias – Aplicação da teoria da aparência - Contrato de arrendamento mercantil que permitia o uso, pelas arrendatárias, do nome da pessoa jurídica - Emissão de cártulas lastreadas em notas fiscais de produtos, devidamente acompanhadas dos comprovantes de recebimento – Exigibilidade dos títulos - Improcedência dos embargos opostos à execução – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios elevados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000741548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-39.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
COLETA E SURIAN RESTAURANTE LTDA ME, é apelado MAXI
FOODS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de julgamento expandido, negaram provimento ao
recurso, com observação, por maioria de votos. Declara voto o terceiro
julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE BARROS E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44120
APEL.No: 1001741-39.2018.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
APTE. : Coleta e Surian Restaurante Ltda. ME.
APDA. : Maxi Foods Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.
SENTENÇA DO JUIZ: Mauro Antonini
CAMBIAL Duplicatas mercantis Compra de
produtos feita em nome da embargante por
terceiras arrendatárias Aplicação da teoria da
aparência - Contrato de arrendamento mercantil
que permitia o uso, pelas arrendatárias, do nome
da pessoa jurídica - Emissão de cártulas lastreadas
em notas fiscais de produtos, devidamente
acompanhadas dos comprovantes de recebimento
Exigibilidade dos títulos - Improcedência dos
embargos opostos à execução
Sentença
confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Honorários
recursais Cabimento - Honorários advocatícios
elevados de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015 - Recurso desprovido, com
observação.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedentes estes embargos opostos à execução, condenando a
embargante-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da execução.
Sustenta a recorrente que houve error in judicando na
apreciação da questão de direito, pois não se pode aplicar a teoria da
aparência em favor da embargada. Afirma que somente teve conhecimento
do conteúdo do contrato de arrendamento neste processo e que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicada pelo representante comercial da embargante (testemunha
ouvida em juízo) que não poderia comercializar produtos em nome da
empresa. Alega que a boa-fé da embargada deve ser afastada, pois
desconsiderou a informação de preposto dela recorrente e realizou negócio
de modo não usual (pagamento a prazo em vez de pagamento à vista).
Requer o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, a nulidade dos
títulos excutidos e o reconhecimento da sua ilegitimidade no polo passivo
da execução.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença que rejeitou os embargos à execução é
confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI 990101539306,
rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010; Apel. 99402069946-8,
rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010; Apel. 99405106096-7,
rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel. 99404069012-1, rel. Des.
José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel. 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel. 9940500973556, rel. Des.
James Siano, j. em 19-5-2010; Apel. 99401017050-8, rel. Des. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel. 99404080827-0, rel. Des.
Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel. 99404073760-8, rel. Des. Paulo
Alcides, j. em 01-7-2010; AI 99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta,
j. em 17-9-2010; Apel. 99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em
20-5-2010; Apel. 990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em
30-6-2010; AI 99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13-4-2010; Apel. 991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em
09-6-2010; Apel. 991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em
09-6-2010; Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-
9-2010; Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010;
Apel. 99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel.
Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
Também o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério
Público para decidir, assim o tendo feito em decisão do Min. Dias Toffoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cf. RE 591.797 e 626.307, j. em 26-8-2010), em que assenta:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é
praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator” (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ
01/08/2000)”.
A embargante-apelante insiste na impossibilidade de
aplicação da teoria da aparência, afirmando que: (i) a dívida fora contraída
por terceiros que não integram o seu quadro social; (ii) ao tempo em que
contraída a obrigação o fundo de comércio encontrava-se submetido a
arrendamento e a recorrida tinha conhecimento disto; (iii) a recorrida fora
informada por seu preposto que foram contraídas obrigações em nome dela
apelante; (iv) o representante comercial da empresa não estava autorizado
a emitir notas fiscais em nome dela recorrente; (v) os produtos adquiridos
não a beneficiaram (cf. fl. 185).
Sem razão.
Os princípios de probidade e boa-fé são normas
orientadoras das relações jurídicas, estando presentes em toda a construção
do direito privado e na legislação codificada, como ser verifica, por
exemplo, dos arts. 113 e 422 do CC/2002.
Os produtos da embargada foram fornecidos ao
restaurante objeto do arrendamento (o que não era de conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada).
O fato dos bens terem sido solicitados por terceiras, as
arrendatárias, não elide a responsabilidade da embargante, que ainda tinha
cadastro como cliente na empresa embargada.
O afastamento da aplicação da teoria da aparência
reconhecida pela sentença recorrida levaria à odiosa situação de afronta a
um dos princípios gerais de direito, o nemo auditur propriam turpitudinem
allegans (a ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu proveito), pois
a contratação solicitada por terceiros [que tinham poderes conforme a
cláusula 3.4. do contrato de arrendamento (cf. fl. 23)] favoreceu o
restaurante objeto de arrendamento, cuja permissão de uso do nome da
embargante ainda estava em vigor mesmo que a embargada não tivesse
conhecimento do teor do contrato -, ou seja, as compras dos produtos
ocorreram dentro dos 90 dias da assinatura do contrato.
Mutatis mutandis decidiu o STJ:
“DIREITO EMPRESARIAL. NEGÓCIO JURÍDICO
CELEBRADO
POR
GERENTE
DE
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
AUSÊNCIA
DE
PODERES.
ATO
CONEXO
COM
A
ESPECIALIZAÇÃO ESTATUTÁRIA DA EMPRESA. LIMITAÇÃO
ESTATUTÁRIA. MATÉRIA, EM PRINCÍPIO, INTERNA CORPORIS.
TERCEIRO
DE
BOA-FÉ.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
APLICABILIDADE. 1. No caso em exame, debatem as partes em torno de
aditivo que apenas estabeleceu nova forma de reajuste do contrato original
- em relação ao qual não se discute a validade -, circunstância a revelar que
o negócio jurídico levado a efeito pelo então Gerente de Suprimentos, que
é acessório, possui a mesma natureza do principal - prestação de serviços -,
o qual, a toda evidência, poderia ser celebrado pela sociedade recorrente
por se tratar de ato que se conforma com seu objeto social. 2. Na verdade,
se a pessoa jurídica é constituída em razão de uma finalidade específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(objeto social), em princípio, os atos consentâneos a essa finalidade, não
sendo estranho ao seu objeto, praticados em nome e por conta da
sociedade, por seus representantes legais, devem ser a ela imputados. 3. As
limitações estatutárias ao exercício de atos por parte da Diretoria da
Sociedade Anônima, em princípio, são, de fato, matéria interna corporis,
inoponíveis a terceiros de boa fé que com a sociedade venham a contratar.
4. Por outro lado, a adequada representação da pessoa jurídica e a boa-
fé do terceiro contratante devem ser somadas ao fato de ter ou não a
sociedade praticado o ato nos limites do seu objeto social, por
intermédio de pessoa que ostentava ao menos aparência de poder. 5. A
moldura fática delineada pelo acórdão não indica a ocorrência de qualquer
ato de ma-fé por parte da autora, ora recorrida, além de deixar estampado o
fato de que o subscritor do negócio jurídico ora impugnado - Gerente de
Suprimento - assinou o apontado "aditivo contratual" na sede da empresa e
no exercício ordinário de suas atribuições, as quais, aliás, faziam ostentar a
nítida aparência a terceiros de que era, deveras, representante da empresa.
6. Com efeito, não obstante o fato de o subscritor do negócio jurídico
não possuir poderes estatutários para tanto, a circunstância de este
comportar-se, no exercício de suas atribuições - e somente porque
assim o permitiu a companhia -, como legítimo representante da
sociedade atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios
celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé.
Aplicação da teoria da aparência. 7. Recurso especial improvido.” (cf,
REsp 887.277/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
04-11-2010).
As duplicatas excutidas estão acompanhadas de
comprovantes
de
recebimento
das
mercadorias,
assinados
pelas
arrendatárias, preenchendo os requisitos legais.
Assim, a sentença é mantida também por seus
fundamentos (cf. fls. 179-181):
“A embargada cobra da embargante o valor de três
duplicatas de fornecimento de mercadorias, totalizando R$ 3.311,59,
relativas a compras e vendas mercantis ocorridas em novembro de 2015.
A embargante alega que, nessa época, o restaurante
estava arrendado e, portanto, não poderia ser responsabilizada por esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócios jurídicos, os quais foram feitos, na verdade, entre as
arrendatárias e a embargada.
Afirma a embargante que o arrendamento havia sido
celebrado em agosto de 2015, como efetivamente se vê do contrato de
arrendamento que instrui o feito.
Alega a embargante, ainda, que a embargada foi
devidamente comunicada do arrendamento, motivo pelo qual sabia, em
novembro seguinte, que não estava celebrando contrato com a embargante
e sim com as arrendatárias.
A testemunha ouvida, Edenilson Antônio Penzani, era
representante comercial, que intermediava as vendas entre a embargante e
a embargada. Ele disse que comunicou à embargada que havia ocorrido o
arrendamento do restaurante.
Não obstante, entendo que, pela teoria da aparência, a
embargante responde pelo débito exequendo.
Pois constou do contrato de arrendamento que as
arrendatárias teriam 90 dias para substituição do contrato social que
estava em curso por novo, no qual elas deveriam passar a figurar como
sócias (cláusula 3.4, fls. 23).
É certo que, na cláusula 3.2 fls. 23, constou que as
arrendatárias deveriam comprar mercadorias a suas expensas, sem ônus
para o arrendante.
Mas, pelo teor da cláusula 3.4, acima referida, verifica-
se que houve anuência da embargante para que as arrendatárias, durante
90 dias, utilizassem o nome da sociedade empresária, por cotas de
responsabilidade limitada, ainda em nome dos sócios anteriores.
Estavam legitimadas, assim, a contratar em nome da
pessoa jurídica, ora embargante.
A
embargante
não
provou
ter
notificado
as
arrendatárias, exigindo alteração contratual findos os 90 dias.
As compras objeto da execução foram efetuadas dentro
do referido prazo de 90 dias, de modo que as arrendatárias ainda estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimadas a usar o nome da embargante em negócios jurídicos, o nome
da sociedade empresária.
A embargada não tinha como saber dos detalhes da
negociação entre a embargante e as arrendatárias. Por esse motivo, a
embargada não pode ser prejudicada.
Cabe à embargante se voltar, eventualmente, contra as
arrendatárias em direito regressivo.
Pela teoria da aparência, as arrendatárias pareciam
legitimadas a contrair obrigações usando o nome da sociedade
empresária, pois ainda não havia sido alterada, como previsto no contrato
de arrendamento.
Deve ser prestigiada a boa-fé, a tutela de confiança.
Por esses fundamentos, reputo improcedentes os
argumentos da embargante, mantendo íntegra a execução. (...)”.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios são majorados de
15% para 20% sobre o valor da execução.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44967
Apelação Cível no 1001741-39.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Coleta e Surian Restaurante Ltda Me
Apelado: Maxi Foods Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, a pessoa jurídica é
representada pelos sócios indicados em seu contrato social, ou
prepostos devidamente autorizados.
Portanto, deve-se aplicar a teoria da aparência
em situações excepcionais.
No caso é incontroverso, que a venda das
mercadorias pela exequente, ocorreu no período em que, a
executada havia arrendado o seu estabelecimento comercial para
Maria Aparecida Surian e Majorie Eugênia Simão (fls. 22-27).
Ora, a embargada salienta que a executada,
Coleta & Surian Restaurante, sempre manteve cadastro ativo
perante a MaxiFoods” (fls. 153).
Em tais circunstâncias, teria o ônus a exequente
de demonstrar que o pedido de compra, foi realizado pelos sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da executada , o que não foi feito nos autos, pois, não é
impugnada, a assertiva de que a compra ocorreu pelas
arrendatárias.
Assim, a exequente teria que verificar a
existência de autorização das arrendatárias para comprar, em
nome da pessoa jurídica executada, na medida em que tendo o
cadastro da executada, tinha plena condição de verificar que as
arrendatárias, não eram sócias da mesma. (=executada )
E isto não ocorre, mesmo porque, pelo contrato
de arrendamento , ficou estabelecido que as compras de
mercadorias , seriam de responsabilidade das arrendatárias
(cláusua 3.2 fls. 23).
Por outro lado, não há como extrair da cláusula
3.4, uma autorização para que as arrendatárias utilizassem perante
terceiros o CNPJ da executada. Ora, esta cláusula, disposta no
capítulo das obrigações das arrendatárias, tão somente, estipula a
obrigação de apresentação de documentos ao arrendante (no caso
a executada), com a obrigação, em 90 dias, de substituir o
contrato social.
Ademais, a sentença salienta que “a testemunha
ouvida, “Edenilson Antônio Penzani, era representante comercial,
que intermediava as vendas entre a embargante e a embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ele disse que comunicou à embargada que havia ocorrido o
arrendamento do restaurante” (fls. 180), o que evidencia que
caberia à exequente, verificar as condições do arrendamento, e
assim, poderia constatar a inexistência de autorização para que as
arrendatárias fizessem compras em nome da executada.
Portanto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para julgar procedente os embargos, com a extinção da
execução, invertidos os ônus da sucumbência.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1276C14A
11
13
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12822EBB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001741-39.2018.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.